Tribunal: TJMT
Processo: 1077212-60.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077212-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRENTE), VIVIANE DEBORA DA SILVA SOUZA - CPF: 020.089.451-03 (RECORRIDO), JONNY MARQUES DA SILVA - CPF: 230.492.618-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE COLIDER.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL 14.434/2022. IMPLEMENTAÇÃO COM BASE NA REMUNERAÇÃO GLOBAL. CONFORMIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 309675865 – nº 1077212-60.2024.8.11.0001
–
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
), que julgou procedente o pedido inicial.

- da condição fática.

Restou demonstrado: - a Recorrida é Técnica de Enfermagem na rede municipal de Colíder; - a remuneração bruta da Recorrida nos meses comprovados
(id. 309675855)
corresponde a no mínimo R$ 3.783,16
(três mil setecentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos)
.

- da aplicação da Lei de regência.

Nos termos do art. 15-C da referida Lei, o piso salarial nacional para os profissionais de enfermagem é estipulado da seguinte maneira:

“...

Art. 15-C. O piso salarial nacional dos Enfermeiros servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de suas autarquias e fundações será de R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais) mensais.

Parágrafo único. O piso salarial dos servidores de que tratam os arts. 7º, 8º e 9º desta Lei é fixado com base no piso estabelecido no caput

deste artigo, para o Enfermeiro, na razão de:

I - 70% (setenta por cento) para o Técnico de Enfermagem;

II - 50% (cinquenta por cento) para o Auxiliar de Enfermagem e para a Parteira. ..."

Dessa forma, a remuneração mínima para o cargo de técnico de enfermagem corresponde a R$ 3.325,00 (
três mil, trezentos e vinte e cinco reais
) mensais.

Cumpre ressaltar que, ao julgar os Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 7222/DF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu que:
"o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa".
Precedente. (
STF – TP - ADI: 7222/DF – rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO – j. 19/12/2023 – DJe 22/3/2024 – pub. 25/3/2024
).

Assim, a aferição do cumprimento do piso salarial deve ser realizada com base na
remuneração bruta
auferida pelo trabalhador, a qual abrange a integralidade das parcelas de natureza remuneratória, não se restringindo de forma isolada ao vencimento básico.

No caso, conforme demonstrado nos documentos anexos (
id. 309675855
), verifica-se que o salário bruto da Reclamante supera o piso salarial estabelecido pela Lei nº 14.434/2022.
Destarte, não subsiste fundamento para a aplicação do referido piso, uma vez que a remuneração já se encontra em conformidade com os parâmetros legais.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

DOU
PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para INDEFERIR o pedido inicial
.
b)

Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025